Tribunal: TJDFT
Processo: 0728000-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TESE RECURSAL NÃO DEDUZIDA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO INDEVIDA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN/DF. DÉBITOS DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA OCORRIDA ANTES DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de compensação por danos morais em razão da inscrição indevida de seu nome na dívida ativa, bem assim de indenização por danos materiais pela perda da chance de concorrer ao sorteio do programa nota legal. Sustenta que a inscrição na dívida ativa ocorreu depois de determinada a alteração da titularidade dos débitos tributários, o que tornou a inclusão indevida e lhe causou dano moral. Afirma ainda que não foi notificado da existência do débito. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.

III. Inicialmente, não conheço do recurso no que se refere à tese de existência de dano moral em razão da ausência de notificação prévia acerca da inclusão em dívida ativa, porque não foi deduzida perante o juízo de origem. Há, portanto, indevida inovação recursal e, por conseguinte, supressão de instância. Não conheço do recurso também quanto à pretensão de indenização pela perda de uma chance, ante a absoluta ausência de fundamentação a respeito nas razões recursais, violando o princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.

IV. Verifica-se dos autos que o nome do autor foi inscrito na dívida ativa de forma automática no início do ano de 2021, em razão do inadimplemento do IPVA do ano de 2020 referente a um veículo que, embora alienado, ainda constava em seu nome. A determinação destinada à alteração da titularidade do veículo e dos débitos, proferida nos autos de no 0706555-75.2018.8.07.0006, ocorreu apenas em 23/04/2021, ou seja, após a efetiva inclusão do nome do autor na dívida ativa. Portanto, não há que se falar em ilicitude ou inscrição indevida, uma vez que ao tempo de sua realização o autor ainda era o titular do veículo nos registros do DETRAN/DF e da Secretaria de Fazenda/DF. Aliás, somente assim o era porque negligenciou a obrigação de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, tornando solidariamente responsável pelos débitos oriundos da propriedade. Portanto, diante da ausência de inscrição indevida do nome do autor recorrente na dívida ativa, não há que se falar em dano moral.

V. Recurso CONHECIDO EM PARTE, e NÃO PROVIDO.

VI. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.